Tribunal: TJDFT
Processo: 0713443-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE CONSTRIÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO E REMOVIDO AO DEPÓSITO DO DETRAN. PAGAMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS E DIÁRIAS PARA LIBERAÇÃO DO BEM. FACULDADE CONCEDIDA AO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE RECURSOS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA PENHORA DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.026, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MULTA AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Consoante preceitua o artigo 805 do Código de Processo Civil, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

2. In casu, a revogação da ordem de constrição do veículo apreendido e removido ao depósito do Detran mostra-se temerária, porquanto possibilitaria a alienação do bem, frustrando, por conseguinte, o direito do credor à satisfação do crédito exequendo, mormente porque, após diversas diligências, verificou-se que o devedor não possui outros bens passíveis de constrição judicial.

3. Não há que se falar em imposição de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios (artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil) quando inexistem elementos aptos a demonstrar qualquer tipo de abuso que descaracterize o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes (artigo 5o, LV, da Constituição Federal).

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.